Tribunal: TJES
Processo: 0005987-13.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005987-13.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ADENILSON PINHEIRO NOVAIS

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAPFRE Seguros Gerais S/A contra sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Adenilson Pinheiro Novais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, em razão da não citação do réu e da inércia da autora após determinação judicial para adoção de diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo pela ausência de citação válida do réu, e consequente ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida do réu configura hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. Não se aplica, nesse caso, o art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora apenas nas hipóteses de abandono da causa, previstas no inciso III do mesmo artigo.

5. O dever de diligenciar para a citação do réu incumbe exclusivamente à parte autora, nos termos dos arts. 239 e 319, II, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal quando a extinção decorrer da omissão quanto a esse dever.

6. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a ausência de citação justifica a extinção do processo sem necessidade de prévia intimação da parte autora, conforme decidido nos julgados AgInt no AREsp 1.872.705/PE e AgInt no AREsp 1.509.749/SE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação do réu caracteriza vício de constituição e desenvolvimento válido do processo e enseja sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

2. A extinção do processo pela ausência de citação prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

3. O dever de diligência para a citação válida do réu incumbe exclusivamente à parte autora, cuja inércia autoriza a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 319, II, 485, III, IV e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.509.749/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019, DJe 05.11.2019.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005987-13.2019.8.08.0047

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:
ADENILSON PINHEIRO NOVAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a r. sentença do id. 17106282, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” manejada pela apelante em desfavor de
ADENILSON PINHEIRO NOVAIS
.

Em suas razões recursais (id. 17106687), alega a apelante, em síntese, que não se trata de hipótese de ausência de pressuposto processual, mas sim de abandono da causa, o que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Argumenta que o caso não configura ausência de pressuposto de validade do processo, mas eventual desídia processual, o que exige prévia ciência da parte.

Sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, tornando a decisão nula.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

Conforme apresentado, a apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento do contrato que tinha como objeto o veículo Fiat Strada 1.4 MPI Fire Flex, ano 2010/2010, placa MTC-7624, gravado com cláusula de alienação fiduciária.

Após algumas tentativas de citação do apelado, ora réu, sem êxito (certidões n. 27426827, 45231853 e 45230727), a parte autora requereu a suspensão do feito para localização do endereço, sem, contudo, promover o devido andamento do feito.

O Juízo, assim, intimou a apelante para adotar diligências para cumprimento da decisão, tendo se quedado silente (id. 17106281).

Assim, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, face a constatação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Sem delongas, entendo que o comando sentencial deve ser mantido.

Em primeiro lugar, insta consignar que
a sentença recorrida extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição válido e regular, na forma do artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia em promover a citação dos executados,
e
não
reconheceu o abandono da causa
, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Desta feita, ao contrário do defendido pela apelante,
não
se aplica o regramento do parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, à hipótese dos autos (extinção na forma do inciso IV do artigo 485), não havendo necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco incide o entendimento inserto na Súmula nº 240 do STJ, pois a extinção do processo ocorreu justamente pela falta de diligência para a citação da parte apelada.

Conforme é cediço, incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para requerer o que de direito, diante do indeferimento do pedido de citação por edital dantes apresentado.

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor". (agint no aresp n. 1.872.705/PE, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

Também nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)

Assim, diferente do que defendido pela recorrente, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo independe de prévia intimação pessoal da parte autora, tampouco de requerimento da parte adversa.

Assim, concluo que o juízo
a quo
agiu corretamente ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

VOTO VOGAL - DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, para
divergir de seu douto posicionamento
, pelas razões que passo a expor.

O cerne da questão reside na possibilidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC), em razão da não efetivação da citação por inércia da parte autora em fornecer novo endereço.

A Eminente Relatora, em seu brilhante voto, compreende que tal hipótese prescinde da intimação pessoal da parte. Todavia, renovando as vênias, entendo que a inércia em promover a citação, após o insucesso das diligências ordinárias, configura, em essência, a desídia descrita como
abandono da causa
, o que desloca o fundamento da extinção para o artigo 485, inciso III, do CPC.

Isso porque, embora a citação seja um pressuposto de validade da relação processual, a impossibilidade de sua concretização no caso vertente decorre diretamente da falta de impulsionamento do feito pela parte interessada.

É imperativo distinguir a natureza da paralisação processual para o correto enquadramento legal da extinção. No caso concreto, a extinção decorreu da absoluta
inércia do patrono
que, embora intimado, nada peticionou, o que caracteriza tipicamente o abandono da causa (art. 485, III, do CPC) e atrai a obrigatoriedade da intimação pessoal.

Situação diversa ocorreria se, em resposta à intimação, o patrono comparecesse aos autos apenas para pleitear diligências já realizadas ou sabidamente infrutíferas; em tal hipótese, o magistrado poderia indeferir o pedido protelatório e extinguir o feito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido (art. 485, IV, do CPC), dada a inviabilidade prática de prosseguimento. Contudo, sendo a omissão total o fato gerador da sentença ora guerreada, a extinção não pode ser automática. O § 1º do art. 485 do CPC é categórico ao exigir a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, visando garantir que o direito material não seja sacrificado por eventuais falhas de comunicação entre patrono e constituinte.

A exigência da "dupla intimação" (primeiro do advogado via Diário e, persistindo o silêncio, da própria parte pessoalmente) é medida que prestigia o princípio da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal, evitando o rigorismo formal excessivo.

Impende registrar que a presente divergência funda-se na reafirmação de uma
hermenêutica garantista e principiológica
, em contraposição a uma leitura estritamente formalista do texto processual.

O Código de Processo Civil de 2015, ao elevar o princípio da cooperação e a primazia do mérito, exige que o magistrado certifique-se de que a inércia é do próprio titular do direito material e não apenas um lapso operacional de seu procurador. A intimação pessoal é, portanto, o instrumento que confere segurança jurídica à decisão terminativa, assegurando que o encerramento do feito seja, de fato, a
ultima ratio
.

De todo o modo, para além da discussão teórica sobre o enquadramento da extinção — se por abandono (inciso III) ou por falta de pressuposto (inciso IV) —, compulsando detidamente os autos, verifiquei um
vício procedimental intransponível
que, por si só, nulifica o ato sentencial.

No despacho de ID 17106279, a MM. Juíza de primeiro grau, ao constatar a necessidade de impulsionamento do feito sob pena de extinção,
determinou expressamente a intimação PESSOAL da parte autora
, nos seguintes termos:

"Intime-se a parte autora,
pessoalmente
, para adotar as diligências necessárias para o cumprimento da decisão supra, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto processual."
(Grifos nossos).

Ocorre que, em clara desatenção ao comando judicial, a Secretaria da 2ª Vara Cível de São Mateus procedeu apenas à intimação eletrônica do patrono da causa (ID 17106280), deixando de expedir a carta ou mandado para a necessária intimação pessoal da instituição financeira. Logo em seguida, sobreveio a sentença de extinção (ID 17106282), fundamentada justamente na inércia que deveria ter sido combatida pela intimação pessoal não realizada.

Considerando que no presente caso não houve a tentativa de intimação pessoal da apelante para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção, entendo configurado o
error in procedendo
.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, reiterando as vênias à Ilustre Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença terminativa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É como voto.

Acompanho o voto da relatoria.